Tribunal: TJSP
Processo: 1505926-25.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
r no 71, de 27/09/2006, que expressamente prevê a isenção aos empreendimentos já implementados - Sentença mantida - Sucumbência recursal - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1505926-25.2016.8.26.0066; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

Barretos

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2020

Data de publicação:

20/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 - Município de Barretos - Exceção de Pré-Executividade - Insurgência contra sentença que acolheu alegação de isenção tributária e extinguiu o feito - Lei Municipal no 3.936, de 13/03/2007, que concedeu isenção à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) até a comercialização de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 - Município de Barretos - Exceção de Pré-Executividade - Insurgência contra sentença que acolheu alegação de isenção tributária e extinguiu o feito - Lei Municipal no 3.936, de 13/03/2007, que concedeu isenção à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) até a comercialização de empreendimento por ele implantado em Barretos, não condicionando o benefício à celebração de convênio com o Município nem ao registro da propriedade - Município que se comprometeu a lançar os tributos em face dos mutuários beneficiados, de modo que, a despeito do registro imobiliário, o ente público indicou o sujeito passivo da relação tributária mediante norma municipal, tornando ilegal a exigência do IPTU em face da CDHU - Alegação de que o beneficio é previsto somente para projetos em andamento e empreendimentos que vierem a ser desenvolvidos - Não acolhimento - Inteligência do art. 1o da Lei Complementar no 71, de 27/09/2006, que expressamente prevê a isenção aos empreendimentos já implementados - Sentença mantida - Sucumbência recursal - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000123817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1505926-25.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1505926-25.2016.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 7580 - 2/6
Apelação Cível no 1505926-25.2016.8.26.0066
Apelante: Municipalidade de Barretos
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU
Comarca: Barretos
Juiz de origem: Cláudio Bárbaro Vita
VOTO No 7580
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de
2012 a 2015 - Município de Barretos - Exceção de Pré-
Executividade - Insurgência contra sentença que acolheu alegação
de isenção tributária e extinguiu o feito - Lei Municipal no 3.936,
de 13/03/2007, que concedeu isenção à Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
(CDHU) até a comercialização de empreendimento por ele
implantado em Barretos, não condicionando o benefício à
celebração de convênio com o Município nem ao registro da
propriedade - Município que se comprometeu a lançar os tributos
em face dos mutuários beneficiados, de modo que, a despeito do
registro imobiliário, o ente público indicou o sujeito passivo da
relação tributária mediante norma municipal, tornando ilegal a
exigência do IPTU em face da CDHU - Alegação de que o
beneficio é previsto somente para projetos em andamento e
empreendimentos que vierem a ser desenvolvidos - Não
acolhimento - Inteligência do art. 1o da Lei Complementar no 71,
de 27/09/2006, que expressamente prevê a isenção aos
empreendimentos já implementados - Sentença mantida -
Sucumbência recursal - Recurso não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Barretos em face de r. sentença (fls. 100/104) que, nos autos da
Execução Fiscal por ela ajuizada contra a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), acolheu Exceção de Pré-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1505926-25.2016.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 7580 - 3/6
Executividade oposta e extinguiu o feito executivo, ao fundamento de que a
autarquia faz jus à isenção tributária prevista na Lei Municipal no 3.936/2007,
condenando a exequente ao “... reembolso das custas e despesas processuais,
eventualmente despendidas pela excipiente, e ao pagamento de honorários
advocatícios...”, estes fixados em R$ 800,00, a teor do art. 85, § 8o, do CPC.
Inconformada, a apelante sustenta que a norma
isentiva não se revela aplicável, tendo em vista que ela não poderá ser concedida
após a comercialização das unidades habitacionais implementadas pela CDHU,
situação esta que já se verifica no presente caso. Também enfatiza: a) que a
excipiente não requereu administrativamente o reconhecimento da isenção
tributária, de maneira que não estão presentes os requisitos necessários para a
concessão do benefício; b) a competência do Município em especificar suas
isenções e; c) a regularidade do lançamento e da posição passiva da CDHU. Ao
final, pugna pelo provimento ao apelo, e consequente reforma da r. sentença
guerreada, com vistas ao regular prosseguimento da Execução Fiscal.
O tempestivo recurso foi recebido e regularmente
processado, deixando a autarquia de ofertar contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Execução Fiscal, proposta pela
Municipalidade de Barretos em face da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), objetivando a cobrança de
IPTU dos exercícios de 2012 a 2015, no valor de R$ 1.368,05.
Citada (fls. 28), a CDHU opôs, em sequência a
exitosa constrição de ativos financeiros (fls. 41/44), Exceção de Pré-Executividade,
no contexto da qual sustentou: a) ter sido excluída, isto nos termos do art. 2o da Lei
Municipal no 3.936/2007, da responsabilidade pelo pagamento dos tributos
municipais, por ser “... instrumento da política habitacional do Governo do Estado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1505926-25.2016.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 7580 - 4/6
de São Paulo, voltada à população de baixa renda, que não encontra guarida no
denominado mercado imobiliário regular e também no desenvolvimento urbano das
áreas degradadas...”; b) fazer jus à imunidade tributária recíproca prevista no art.
150, VI, “a”, da Constituição Federal e; c) a impenhorabilidade do imóvel e dos
direitos contratuais do mutuário (fls. 50/63).
Impugnado o incidente processual (fls. 93/99),
sobreveio a r. sentença extintiva alhures referida, objeto do recurso que se passa a
analisar.
Pois bem.
Não prospera, em verdade, o reclamo.
Rechaça-se, de pronto, a alegada falta de interesse
de agir decorrente da ausência de prévio requerimento administrativo do benefício
fiscal.
A isenção, no caso sub judice, foi arguida, em sede
de exceção de pré-executividade, como matéria de defesa, e não em ação ajuizada
pela CDHU com a finalidade de ver reconhecida a benesse.
Evidente, de toda maneira, que a lei municipal em
referência não estabelece uma isenção condicionada. Pertinente, acerca do tema, o
seguinte julgado desta E. Corte Paulista:
“(...) Na verdade, em resposta à exceção de pré-
executividade, a Municipalidade limita-se a afirmar
que o benefício previsto naquela lei constitui-se numa
isenção condicionada, que não pode ser reconhecida
automaticamente, por se tratar de benefício concedido
em caráter individual e não geral, consoante norma do
artigo 179 do CTN. Disse ainda que a excipiente não
comprovou ter realizado, perante a Administração,
qualquer pedido administrativo de isenção, razão pela
qual, ante a inexistência de pretensão resistida, faltar-
lhe-ia interesse processual relativamente a essa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1505926-25.2016.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 7580 - 5/6
alegação.
Ora, o artigo 3o da citada lei municipal não estabelece
uma isenção condicionada. A dicção do dispositivo é
clara em prever a isenção para todos os imóveis da
CDHU teleologicamente atrelados à implementação de
moradias populares. Como os requisitos para a
isenção
encontram-se
exaustivamente
previstos
naquele dispositivo, uma vez enquadrado na descrição
legal, tem o contribuinte direito à benesse. Revela-se,
assim, desnecessária qualquer comprovação em
âmbito administrativo, sendo inaplicável ao caso o
artigo 179 do CTN.
Diante disso, cabia à Municipalidade demonstrar, em
Juízo, a existência de algum fato que, relativamente ao
imóvel em apreço, e apesar da norma em comento,
impedisse a apelada de se beneficiar daquele previsão.
O ente tributante, contudo, nada provou nesse sentido.
Daí porque a extinção do feito era mesmo de rigor
(...).” (Apelação no 1534735-84.2015.8.26.0090, Rel.
Des. Erbetta Filho, j. 06.04.2017).
Constata-se, ademais, que a matéria abordada nos
autos é cognoscível de ofício e não demanda dilação probatória, sendo cabível a
exceção de pré-executividade.
Isso porque o reconhecimento da isenção acarreta a
inexigibilidade do título executivo, de modo que, considerada a existência de título
executivo hígido pressuposto de regularidade da execução fiscal, sua ausência pode
ser conhecida de ofício.
Em hipóteses como a presente, de todo modo, a
análise dos requisitos para isenção não demanda dilação probatória.
Assim dispõe, com efeito, o art. 2o da Lei
Municipal no 3.936/2007, de Barretos:
“Art. 2o. Nos termos da Lei Complementar no 71, de 27
de setembro de 2006, alterada pela Lei Complementar
no 74, de 16 de novembro de 2006, ficam isentos de
tributos municipais os bens imóveis, móveis e os
serviços integrantes do empreendimento que a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1505926-25.2016.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 7580 - 6/6
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU implantar
neste Município, até a comercialização do referido
Conjunto
Habitacional,
devendo
após
a
Municipalidade lançar os referidos impostos em face
dos mutuários beneficiados.” (g.n.)
Com isso se observa que a própria apelante,
mediante lei, concedeu isenção à CDHU até a comercialização do conjunto
habitacional e se comprometeu a lançar o referido imposto em face dos mutuários,
afastando, dessa forma, a responsabilidade tributária da autarquia, bem como a
exigência do registro.
Situação essa, a propósito, que está em harmonia
com o art. 34 do Código Tributário Nacional, que permite ao Município lançar o
tributo em face do titular do domínio útil do imóvel ou seu possuidor a qualquer
título.
E assim sendo, ao mencionar, na apontada lei
municipal, que “ficam isentos de tributos municipais os bens imóveis, (...), até a
comercialização do referido Conjunto Habitacional, devendo após a
Municipalidade lançar os referidos impostos em face dos mutuários beneficiados”,
optou o Município por exigir o tributo diretamente do mutuário, ou seja, do
adquirente do bem mediante instrumento de compra e venda.
Nessas condições, há de ser mantida a extinção
decretada em primeiro grau.
Em razão, por fim, da sucumbência recursal da
Municipalidade e tendo em vista o que dispõe o vigente CPC, notadamente no § 11
do art. 85, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo são majorados a R$
900,00 (novecentos reais).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora